Tribunal: TJMT
Processo: 0004933-34.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004933-34.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE LIDIA PORTELA - CPF: 015.973.261-19 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CRISTIANE LIDIA PORTELA - CPF: 015.973.261-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o parcial provimento da Apelação interposta, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pela Embargante foram enfrentados.

A situação retratada nos autos reveste-se da particularidade consubstanciada no termo de endosso presente no título, fato que torna indispensável a instrução da execução com o título original, a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar sua circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente.

Revela-se juridicamente inviável que este Colegiado analise as vias originais das Cédulas de Produtos Rurais apresentadas pela Embargante somente em grau de recurso, sob pena de se incorrer a Corte
ad quem
em supressão de instância, bem como em flagrante infringência ao princípio do Juiz Natural.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos pela
JLB AGRONEGÓCIO LTDA.

de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
CRISTIANE LÍDIA PORTELA
, assim ementado (ID. 227897187):

APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENTREGA DE SOJA – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - ALEGADA CIRCULAÇÃO DO TÍTULO VIA ENDOSSO - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – VÍCIO SANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – ART. 321 E 351 DO CPC – RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO EMBARGADA PREJUDICADO.

De acordo com o STJ: “A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. (STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, 28/02/2023, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

A ausência da via original do título de crédito executado é vício sanável que, nos termos do que preconiza o art. 321 e 351 do CPC, comporta retificação da irregularidade pelo credor.

A Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; afirma que o Colegiado foi omisso ao deixar de aplicar o disposto no artigo 435, § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de juntada de documentos novos a qualquer tempo, desde que necessários para esclarecer fatos relevantes ao julgamento.

Destaca que a Embargante possui o título original e pode apresentá-lo em Juízo, cujo documento é essencial para comprovar a legitimidade da cobrança e para assegurar a certeza do crédito executado.

Defende a possibilidade de se apresentar as vias originais das Cédulas de Produto Rural em grau de instância superior, sem precisar devolver o processo à instância singela, especialmente para evitar que o retorno à fase de conhecimento e prestigiar os princípios da celeridade e economia processual.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 232337184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que, não obstante em determinadas situações a tramitação da execução mediante a cópia reprográfica da cártula, a situação retratada nos autos reveste-se da particularidade consubstanciada no termo de endosso presente no título, fato que torna indispensável a instrução da execução com o título original, a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar sua circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente.

Ficou esclarecido, também, que a apresentações das cártulas originais garantiria maior segurança nas relações de mercado, sobretudo nas relações dessa natureza de título, que também aplica regras do direito cambiário, que a cartularidade do título se faça presente para evitar eventual endosso circulante bem como para evitar a vinculação de terceiros ao título.

Sob esta perspectiva, revela-se juridicamente inviável que este Colegiado analise as vias originais das Cédulas de Produtos Rurais apresentadas pela Embargante somente em grau de recurso, sob pena de se incorrer a Corte
ad quem
em supressão de instância, bem como em flagrante infringência ao princípio do Juiz Natural.

É necessário, portanto, que o Juiz singular, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, receba referidos documentos e oportunize à parte adversa prazo para manifestação acerca dos documentos juntados.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024